Tribunal: TJBA
Processo: 8016123-82.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8016123-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: SUMARA BARBOSA DE JESUS SILVA CONCEICAO e outros Advogado(s): MARIA JOSE DE JESUS REU: MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL Advogado(s): EMENTA Ação rescisória. Apelação cível. Cobrança de verbas salariais. Servidores públicos municipais. Acórdão rescindendo que reformou a sentença para excluir salário, décimo terceiro e férias com base na tese da nulidade de contratação temporária (RE 705.140/STF). Alegação de erro de fato (Art. 966, VIII, CPC) e violação manifesta de norma jurídica (Art. 966, V, CPC). O erro de fato (art. 966, VIII, do CPC) configura-se quando o julgado admite um fato inexistente ou considera inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. No caso concreto, o acórdão rescindendo fundamentou-se na premissa de que os autores possuíam contratação temporária nula por ausência de concurso, aplicando a tese restritiva de direitos firmada pelo STF (RE 705.140). Ocorre que os autos revelam, de forma incontroversa, que o próprio Município de Floresta Azul, em sede de contestação na Justiça do Trabalho, confessou o vínculo estatutário dos autores e seu ingresso mediante concurso público, tese utilizada inclusive para declinar a competência para a Justiça Comum. A existência de Decreto de Nomeação e contracheques sob o regime "Efetivo" corrobora a natureza estatutária do vínculo, tornando manifestamente equivocado o enquadramento do caso na tese de "nulidade de contrato temporário". Verificado o erro de percepção fática e a consequente violação aos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, a rescisão do julgado é medida que se impõe. Ação Rescisória julgada procedente para, em juízo rescisório, desconstituir o acórdão e, em juízo de mérito, negar provimento à apelação do Município, restabelecendo a sentença que condenou o ente público ao pagamento de salários retidos, 13º e férias. Ação rescisória procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória nº 8016123-82.2024.8.05.0000, em que figuram como autores SUMARA BARBOSA DE JESUS SILVA CONCEIÇÃO e ERIVALDO DE OLIVEIRA LIMA e, como réu, MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente a presente Ação Rescisória, nos termos do voto do Relator.